Tribunal: STF
Processo: MS 37382
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 73.642/2020, 76.167/2020 e 76.252/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – INDEFERIMENTO.
    1. Eis as balizas reveladas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    Rodrigo de Abreu Rodrigues insurge-se contra pronunciamentos do Conselho Nacional de Justiça, formalizados na reclamação para garantia de decisão nº 0005638-43.2020.2.00.0000, nos procedimentos de controle administrativo nº 0000360-61.2020.2.00.0000, inclusive o enunciado nº 21, e 0001772-61.2019.2.00.0000, a versar cômputo, como título em concurso público destinado à outorga de delegação de cartório de notas e de registro, de atividade exercida, por bacharel em Direito, durante, no mínimo, três anos, em serventia. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos dos atos atacados e, sucessivamente, do certame, até decisão final neste mandado de segurança. Busca, alfim, seja deferida ordem para anular a eficácia dos pronunciamentos impugnados, no tocante ao Concurso TJMG nº 1/2016, assegurada, a si, a classificação final veiculada em 13 de novembro de 2019.
    Vossa Excelência, em 14 de setembro último, indeferiu a medida acauteladora.
    Mediante a petição/STF nº 73.642/2020, Robert Wagner Almeida Silveira pretende integrar a relação processual, na condição de litisconsorte passivo. Afirma ser autor da reclamação para garantia de decisão nº 0005638-43.2020.2.00.0000 e inscrito no concurso. Sustenta incabível a ação mandamental. Postula o não acolhimento do pedido formulado na inicial, arguindo inaplicáveis, considerado o Concurso TJMG nº 1/2016, os efeitos da decisão proferida por Vossa Excelência, em 2 de julho de 2020, na impetração de nº 37.231, articulando com a manutenção do pronunciamento do Conselho. Evoca os princípios da segurança jurídica, congruência e vinculação ao instrumento convocatório.
    O impetrante, com a petição/STF nº 76.167/2020, diz da impossibilidade de admissão, em processo revelador de mandado de segurança, de litisconsorte passivo. Cita ato de Vossa Excelência, formalizado em 12 de agosto último, no mandado de segurança nº 37.231, que implicou o indeferimento do pedido nesse sentido. 
    Por meio da petição/STF nº 76.252/2020, Robert insiste na participação. Reporta-se ao artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, ao Código de Processo Civil e princípios constitucionais. 
    2. Inexiste litisconsórcio passivo necessário em relação a participante do concurso, ausente previsão legal e tendo em vista não depender, da citação de todos, a eficácia do pronunciamento judicial. Da mesma forma, é neutro o fato de o requerente ter provocado, na origem, procedimento administrativo.
    3. Indefiro o pedido de ingresso.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator